Tribunal: TJPA
Processo: 0802638-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802638-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NEGOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 151 DO CTN. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE APENAS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – CP-EN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A suspensão da exigibilidade do débito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II do CTN.

2.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança

bancária/ seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra

encartada nas hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 151 do CTN, portanto, não ostenta o

efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de

garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora,

com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com

Efeitos de Negativa, também não sem alterar o status do contribuinte para Ativo

Regular.

3.

É
pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

4.

No mesmo sentido também o enunciado da Súmula 112/STJ, de seguinte teor: “O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro.”

5.

Agravo de Instrumento conhecido, e parcialmente provido, apenas para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, CP-EN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0802638-11.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
CIAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
,
com esteio no art. 1.015, do NCPC
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ,
indeferiu a tutela antecipada requerida.

Em síntese, realiza atividade econômica relativa ao fornecimento de alimentos preparados, tendo como principal cliente a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Em virtude da autuação fiscal gerada pela fiscalização de rotina da Fazenda Pública no período relativo de 2014, constatou-se recolhimento a menor de Imposto sobre operações de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, intermunicipal e de comunicações (ICMS). Com isso, foi apurado o montante devido de R$: 2.128.664,47 (dois milhões e cento e vinte e oito mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), valor atualizado dos AINF- nº: 012014510011789-8, AINF- nº: 012014510011790-1, AINF–nº: 012014510011792-8 e AINF- nº: 012014510011794-4.

O Autor/Agravante ingressou com ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, processo nº 0859602-28.2019.8.14.0301, requerendo tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários com fulcro no Art. 151, V, do Código Tributário Nacional, possibilitando a emissão de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa. Para tanto, apresentou Carta Fiança no valor do débito, acrescido de juros e multa de mora de acordo com o art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN) e acrescido de trinta por cento, de acordo com artigo 835, §2º do CPC. (ID. 16144690, dos autos principais)

Em apreciação sumária, o juízo de piso indeferiu o pedido por não vislumbrar os requisitos permissivos
da medida.

Inconformada a parte interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento
, alegando em síntese que os créditos tributários estão garantidos integralmente por meio de fiança bancária, e que este é idêntico em todos os efeitos à garantia realizada por m
eio de depósito integral, assim como, a fiança bancária é meio hábil para autorizar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos Negativos (CPD-EN).

Ao final, requereu tutela recursal visando a emissão da Certidão almejada e a suspensão dos créditos tributários discutidos judicialmente na tutela provisória de urgência.

Em sede de cognição sumária, concedi parcialmente o pedido formulado, apenas para determinar a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN). (ID. 2900582)

Apresentadas contrarrazões (ID. 3098949), o Estado do Pará refutou o alegado, pugnando seja negado provimento ao recurso no que se refere a suspensão da exigibilidade da dívida tributária.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet

deixou de se manifestar no feito, ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua atuação. (ID. 3574725)

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

A demanda visa a emissão da Certidão almejada e a suspensão dos créditos tributários discutidos judicialmente na tutela provisória de urgência.

Pois bem. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial é medida excepcional e só utilizada quando há equívoco perceptível de plano.

Ademais, sua possibilidade é prevista no Código Tributário Nacional, em seu artigo 111, inciso I, devendo ser interpretada de forma literal. Em assim sendo, a única hipótese que autorizaria a suspensão da exigibilidade do auto em questão seria o depósito do seu montante integral, uma vez que aludida suspensão se encontra taxativamente prevista no rol exaustivo do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que aqui transcrevo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

A
rt. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I
- suspensão ou exclusão do crédito tributário

Com efeito, certo é que a prestação de caução, mediante fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente de garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Subsidiando o entendimento, vale mencionar o enunciado sumular nº 112 do STJ:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Nesta senda, esta E. Casa de Justiça, por diversas vezes já se manifestou:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. II- Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. III- Atualmente a jurisprudência do STJ sedimentou tal orientação, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp 1123669⁄RS.

IV- Ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal consubstanciado no Auto de Infração, para que a agravada tivesse direito de ver suspenso o registr

(3512072, 3512072, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-19)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DIREITO CONTROVERTIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO, DE ACORDO COM O ART. 151, INCISO II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ, NÃO SERVINDO A APRESENTAÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES. APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam, a moratória, depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

2. In casu, ainda que a agravante tenha procedido ao o

(3206535, 3206535, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-19)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 18 de fevereiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 18 de fevereiro de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(4548453, 4548453, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-19)

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que seja emitida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), nos termos da fundamentação ao norte.

É como voto

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/05/2021